Tribunal: TJMT
Processo: 1016308-95.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016308-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOCY CARMEN DE MORAES - CPF: 622.056.841-91 (APELANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ELZA GLORIA BARBOSA DE CASTRO - CPF: 207.688.771-72 (APELADO), GUSTAVO CASTRO GARCIA - CPF: 705.988.191-34 (ADVOGADO), THIAGO BARBOSA DE CASTRO - CPF: 004.793.721-10 (APELADO), JANAINA WOLF - CPF: 655.711.341-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BARBOSA DE CASTRO - CPF: 907.311.311-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– NÃO COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“A união estável resta configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil)”
(STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011).

Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOCY CARMEN DE MORAES, visando reformar a sentença de Id.125769766, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de União Estável Pós Morte nº 1016308-95.2017.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado de causa.

Em suas razões, de Id. 125769768, a parte autora aduz que restou devidamente comprovada a união estável.

Contrarrazões no Id. 125769773, por meio das quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Extrai-se da inicial que a parte autora busca o reconhecimento da união estável que alega ter vivido com o senhor Pedro de Castro Neto, por um período de 10 (dez) anos, ou seja, de 2006 a 2016, quando ele faleceu.

Pois bem.

Acerca da união Estável o art. 1723 do CC dispõe que:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável. ”

No mesmo seguimento, o art.1.521 dispõe que: “. Não podem casar:

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil;

(...)

VI - as pessoas casadas;

Para o reconhecimento da união estável, ao contrário do casamento que se comprova simplesmente por meio de uma certidão,
são necessárias provas plenas e convincentes que demonstrem claramente, não deixando margem para dúvidas, que o relacionamento do casal se assemelha, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento propriamente dito.

Ademais, é pacífico que a simples ocorrência de uma relação amorosa entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a existência de união estável, sendo necessário, também, inúmeros outros requisitos, como bem salientado por Carlos Roberto Gonçalves,
in verbis
:

“Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a configuração da união estável, desdobrando-se em subjetivos e objetivos. Podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência more uxorio; b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica.” (in Direito Civil Brasileiro, v. VI, 6ª ed., 2009, p. 556).

Além dos requisitos já mencionados, há de ser considerado também a ausência de qualquer dos impedimentos para o casamento, descritos no rol do art. 1.521.

In casu,
da análise detida dos autos, verifica-se que o falecido teve um relacionamento amoroso com a parte autora, no entanto, este relacionamento ocorreu em concomitância ao casamento mantido com a senhora Elza, ora apelada.

Dito isso, para evitar tautologia colaciono trecho da sentença combatida, que bem esclarece acerca dos fatos ocorridos,
in verbis:

“ A requerente assevera que sua união estável perdurou de 2006 até 2016, quando ocorreu o passamento do suposto companheiro.

Mas há nos autos provas insofismáveis, de que nesse período o cujus mantinha laços matrimoniais ativos com a esposa Elza Glória, vejamos:

No id 11982734, há um documento que comprova a compra de um imóvel residencial pelo falecido e sua esposa Elza, no Residencial Montenegro, sendo que referida negociação imobiliária se efetivou em 2009, período que segundo a autora, estaria vivendo em união estável com o de cujus.

No id 11982759, consta um documento denominado “Termo de Adesão”, no qual o falecido e sua esposa Elza, ingressaram na Associação dos Amigos do Residencial Montenegro, que foi criada para zelar dos interesses dos moradores do Residencial no qual o falecido e sua esposa adquiriram uma unidade autônoma, e futuramente estabeleceram moradia

No id 11982757, existem comprovantes de que a requerida continuou como dependente do falecido no plano de saúde UNIMED até 2016.

No id 11982761, foi cabalmente comprovado que a requerida se afastou do seu trabalho pelo período de 30 (trinta) dias, em razão de doença em pessoa da família.

Não pode ser desconsiderado também, que foram juntados vários documentos que demonstram a identidade de endereços entre a requerida e o falecido esposo, como pode ser verificado no id 11982726.

Portanto, escorreita a decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora ante à inexistência de provas da suposta união estável.

Assim, ainda que se verifique a existência de relacionamento amoroso entre o falecido e a requerente, não ficou evidente que a relação havida preenchia todos os requisitos exigidos à configuração da união estável (convivência pública, contínua, duradoura e com intuito de constituir família), e ainda que fossem verificados, em razão do impedimento previsto no art. 1.521, VI, do Código Civil, não seria possível o reconhecimento da união estável.”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85,

§11 do CPC, haja vista que foi fixado em valor máximo pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022